Tribunal: TJSP
Processo: 1022992-34.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Apelação- Prestação de serviços de telefonia – Rescisão de contrato cc inexigibilidade de débito – Sentença de parcial procedência - Rescisão de contrato de forma antecipada – Pandemia-Covid 19 – Pretendida exclusão da multa – Força maior caracterizada – Artigo 393 do CC - Recurso provido para excluir a multa imposta